Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-24.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Código de Defesa Do Consumidor. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

Ementa:
Código de Defesa Do Consumidor. Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reconhecimento da relação consumerista, porém, que não implica a imediata inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Demonstração de verossimilhança nas alegações necessária.

Indenizatória. Acidente de trânsito. Alegação de falha no acionamento dos airbags durante capotamento do veículo, que teria ocasionado ferimentos graves no condutor. Pretensão de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Controvérsia instaurada que diz respeito à incolumidade do sistema de airbags do veículo. Impossibilidade de aquilatar, por meio de mera análise de fotografias e de relatório produzido em boletim de ocorrência, a gravidade do impacto. Manual do usuário que indica a existência de airbags laterais, passíveis de acionamento durante capotamento. Necessidade de realização de prova pericial, requerida pela montadora apelada. Questões que reclamam plena atividade instrutória, máxime se o pedido tem por base situação fática capaz de ser comprovada por meio de perícia técnica. Dilação probatória que se afigura indispensável. Prematuro o julgamento do feito no estado. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. Necessidade de retorno dos autos à origem, para regular instrução. Sentença anulada. Recurso provido.